Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731505-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO MARCIO DE AQUINO MENDES PACIENTE: PAULO WAGNER DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PAULO MÁRCIO DE AQUINO MENDES em favor de PAULO WAGNER DO NASCIMENTO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI, consistente em converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal e, apresentado ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, a prisão foi convertida em prisão preventiva, com base no periculum libertatis e na necessidade de garantia da ordem pública, em face da gravidade da conduta praticada, da periculosidade do autor e do risco de reiteração delitiva, devido ao fato de o autor, a vítima e as testemunhas residirem próximos uns dos outros. Alega que a prisão cautelar é medida excepcional e somente deve ser decretada em situações excepcionais, por meio de decisão fundamentada e devidamente motivada. Sustenta que, na hipótese, o juízo baseou-se na gravidade abstrata do delito, à míngua de qualquer fato concreto que justifique a segregação cautelar e sem considerar que o paciente é primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e o fato é isolado em sua vida. Assevera que o paciente não premeditou o crime, tendo reagido à injusta agressão perpetrada contra si e contra a sua esposa dentro de seu lar; ou seja, uma reação momentânea, impensada, que de nenhuma maneira pode ser entendida como praticada por indivíduo de alta periculosidade, com a personalidade voltada para o cometimento de crimes. Entende que, nesse cenário, o paciente tem o direito de responder o processo em liberdade, conforme jurisprudência que colaciona. Ao final, pugna pela concessão de liminar, determinando a imediata soltura do paciente, fazendo cessar o constrangimento ilegal a ele imposto. No mérito, requer a concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada, anulando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. 1. Da higidez do ato coator O ato apontado como coator foi exarado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA e, ao contrário do que alega a defesa, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, senão vejamos: “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, após uma briga, o apresentando deu uma facada na vítima vizinho. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a gravidade do fato, a motivação e em razão de autor, vítima e demais testemunhas morarem todos muito próximos. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PAULO WAGNER DO NASCIMENTO, nascido em 24/07/1985, filho de Jose Sobrinho do Nascimento e Cícera Francisca da Conceição, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO.(...)" Infere-se do trecho acima que o juízo se apoiou em fatos concretos e se valeu de critérios objetivos, e não em mero juízo de valor, para converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, apresentando, de forma válida, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) É de se ver, pois, que a decisão está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Neste juízo estreito de delibação não vislumbro nenhuma nulidade que autorize a revogação da prisão preventiva do paciente in limine litis. 2. Dos requisitos da prisão preventiva Dispõe o art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." A prova indiciária colhida até o momento evidencia a materialidade do delito imputado ao paciente e indica os fortes indícios de autoria, haja vista que a prisão em flagrante de Paulo Wagner do Nascimento ocorreu no local dos fatos. Confira-se as declarações do condutor, PMDF Paulo Henrique Ferreira da Silva (ID 166974428): “(...) Foram acionados pelo COPOM para atender ocorrência de esfaqueamento na QR 204, A, 5; que a vítima estava em casa; que o autor da facada estava tranquilo e conversando com outros policiais; que o autor já havia entregado a faca utilizada no crime; (...) que segundo o autor a vítima teria jogado lixo nas proximidades de sua casa e, em razão da irritação, foi tirar satisfações com a vítima, saindo de casa já armado com a faca; (...)” Quanto ao periculum libertatis, esse igualmente se faz presente, ao menos por ora, em que sequer foi oferecida a denúncia, devido à desproporção entre os motivos e a prática delitiva. Ademais, autor, vítima e testemunhas são vizinhos, circunstância essa que, embora a Defesa tente amenizar, denota risco à instrução criminal. “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Não há constrangimento ilegal em decorrência de prisão preventiva quando as circunstâncias fáticas relacionadas com o crime, praticado em âmbito doméstico, evidenciam a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, mormente quando se trata da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, contra sua companheira e contra seu vizinho, o que demonstra, sobretudo, a periculosidade do paciente. 2. O fato das condições pessoais do paciente lhe serem favoráveis, tais como: primariedade, residência fixa e atividade lícita, não garantem o direito de responder ao processo em liberdade, se existem outros elementos que impõem a prisão. 3. Ordem denegada. (Acórdão 810874, 20140020151978HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/8/2014, publicado no DJE: 15/8/2014. Pág.: 173) “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUAS VEZES. PRÁTICA DE RELAÇÕES SEXUAIS COM MENINA DE 12 ANOS DE IDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. VÍTIMA É VIZINHA DO PACIENTE E JOVEM COM PERSONALIDADE AINDA EM FORMAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fulcro no artigo 312 e artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, consubstanciado na presença do requisito da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, bem como para assegurar a instrução criminal, porquanto o paciente e a vítima residem bem próximos um do outro, o que representa sério e concreto risco de que aquele interfira nos depoimentos a serem prestados por esta, fator que contribui, ainda, para a reiteração delitiva. 2. No caso dos autos, as circunstâncias fáticas indicam serem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois o paciente, jovem de 22 (vinte e dois) anos de idade, teria mantido relação sexual com a vítima, uma menina de apenas 12 (doze) anos de idade, o que era de seu conhecimento, havendo ainda a notícia de que os atos ocorreram por 02 (duas) vezes. Nesse caso, a situação de vulnerabilidade da ofendida decorre da lei, por ser pessoa ainda em formação, sendo que o alegado consentimento não tem o condão de afastar a tipicidade penal. 3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.” (Acórdão 823688, 20140020231709HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/10/2014, publicado no DJE: 7/10/2014. Pág.: 301) Nesse contexto, não é aconselhável, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo a quo. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2023 15:51:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator